Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INC. VI, CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, em razão da não localização do bem e da ausência de requerimento de conversão do feito em ação de execução, apesar de expressa intimação judicial nesse sentido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, é medida adequada diante da inércia da parte autora em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, após não localizada a coisa alienada fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, como pressuposto de regular desenvolvimento do feito, a efetiva apreensão do bem, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
4. Diante da não localização do bem, incumbe ao credor requerer a conversão do rito, nos mesmos autos, para execução, conforme autorizado pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
5. A omissão da parte autora após intimação para se manifestar sobre a conversão do rito demonstra ausência de interesse processual, justificando a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC.
6. Inaplicável a exigência de intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC, pois não se trata de abandono de causa, mas de falta de pressuposto processual.
7. Jurisprudência do TJDFT consolida o entendimento de que, não requerida a conversão e não havendo localização do bem, é devida à extinção do processo por ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A ausência de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, após não localização do bem, caracteriza falta de interesse processual e enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Não se exige a intimação pessoal da parte autora quando a extinção decorre da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI e §1o; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o, 4o e 5o; CF/88, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1879284, Rel. Des. Renato Scussel, j. 12/06/2024; Acórdão no 992333, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 01/02/2017.